Tribunal: TJMT
Processo: 1009893-30.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009893-30.2025.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: BANCO INTERMEDIUM S.A
RECORRIDO: JOSIMAR MILHOMEM e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, STONE PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 ( SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência destinada ao restabelecimento da conta bancária do autor, condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de multa por descumprimento de liminar e indenização por danos morais decorrentes de bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação, bem como rejeitar os pedidos de danos materiais e lucros cessantes. A recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de dano moral e inadequação das astreintes e do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da decisão liminar apto a justificar a imposição de astreintes; (ii) estabelecer se o bloqueio da conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais e se os valores arbitrados observam os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O descumprimento da tutela de urgência restou comprovado, pois a instituição financeira, em vez de restabelecer a funcionalidade da conta, promoveu seu encerramento unilateral, em manifesta desobediência ao comando judicial.
A multa cominatória deve ser mantida em razão de seu caráter coercitivo e pedagógico, embora o valor inicialmente arbitrado revele-se excessivo diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
O bloqueio da conta bancária sem comprovação concreta de suspeita de fraude e sem prévia comunicação ao consumidor configura falha na prestação do serviço e conduta abusiva da instituição financeira.
O dever de prevenção e apuração de fraudes não autoriza a restrição unilateral de serviço essencial sem observância do dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
O impedimento indevido de utilização de conta bancária ultrapassa mero dissabor cotidiano e gera abalo moral indenizável, diante da essencialidade do serviço bancário nas relações sociais e comerciais contemporâneas.
O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se sua redução em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.O encerramento unilateral de conta bancária em substituição ao cumprimento de ordem judicial de desbloqueio caracteriza descumprimento de tutela de urgência e autoriza a aplicação de astreintes.2.O bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação e sem demonstração concreta de suspeita de fraude configura falha na prestação do serviço bancário.3.A restrição indevida de utilização de conta bancária gera dano moral indenizável em razão da essencialidade do serviço.4.O arbitramento de astreintes e indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 397 e 406, §1o; CDC, art. 6o, III; Lei no 9.099/95, arts. 6o e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1043726-89.2021.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 26.02.2024, publ. 29.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009893-30.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR MILHOMEM - CPF: 019.698.192-19 (RECORRIDO), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), JOSIMAR MILHOMEM - CPF: 019.698.192-19 (RECORRENTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026